Tribunal: STF
Processo: ARE 1340414
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. REEXAME DE ADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão:  Trata-se de agravo interno interposto em face de decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo interposto pela parte recorrente, mercê de sua intempestividade.
    Sustenta a parte agravante, em síntese, a inaplicabilidade do óbice apontado, haja vista que “o recurso extraordinário é tempestivo, pois, nos termos do art. 5º da Lei 11.419/2006 o dia do começo do prazo legal de 15 dias úteis para a sua interposição se deu no dia subsequente ao da intimação eletrônica dos patronos da ora Agravante, ou seja, em 30/06/2020 (cf. art. 231, V, CPC), vindo, portanto a encerrar-se somente em 20/07/2020 – data posterior ao protocolo realizado em 17/07/2020”. 
    À luz dos argumentos expostos e comprovada a inexistência do óbice jurídico no qual fundada a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, julgo prejudicado o agravo interno interposto, e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo interposto pela ora agravante.
    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “INVENTÁRIO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE RECONHECEU DIREITO REAL DE HABITAÇÃO EM FAVOR DE COMPANHEIRA SOBREVIVENTE. BENS IMÓVEIS INVENTARIADOS ADQUIRIDOS ANTES DO INÍCIO DA UNIÃO, NA VIGÊNCIA DO CASAMENTO DO AUTOR DA HERANÇA COM A SEGUNDA AGRAVANTE, NO REGIME DA COMUNHÃO UNIVERSAL. PRESUNÇÃO DE MANCOMUNHÃO. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR O DIREITO REAL DE HABITAÇÃO ÀQUELA QUE JÁ ERA PROPRIETÁRIA ANTES DO ÓBITO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL SOBRE O TEMA. PROVIMENTO DO AGRAVO.”
    Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente aponta violação aos artigos 5°, LV, e 226, § 3°, da Constituição Federal. 
    É o relatório. DECIDO.
    O recurso não merece prosperar.
    Ab initio, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19)
    Noutro giro, analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O presente agravo deve ser provido. 
    Isso porque, na espécie, inexiste controvérsia quanto ao fato de que todos os bens imóveis inventariados foram adquiridos pelo falecido autor da herança, que era casado pela comunhão universal de bens com a sra. Neuza Maria Sellos Ribeiro e antes do início da união estável que manteve com a sra. ANTONIA SILVA COSTA. 
    Essas informações podem ser confirmadas nas certidões de ônus reais acostadas aos autos principais (indexador 000051) e, com relação a todos eles, presume-se o estado de mancomunhão. 
    O direito real de habitação é um direito real que impõe limitação sobre coisa alheia e, nos casos em que instituído por sucessão, somente deve ser suportado pelos herdeiros, não sendo oponível àqueles que já eram proprietários do imóvel antes da data do óbito, como é o caso da segunda agravante.”
    Nesse contexto, verifica-se que para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, bem como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa, incidindo, na espécie, a Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. SUCESSÕES. HABILITAÇÃO DE HERDEIRO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (AI 802.731-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/02/2013)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e de Família. Inventário. Partilha. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Indeferimento de diligência probatória. Repercussão geral. Ausência. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. Ressalte-se que esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/MT-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13, reafirmou esse entendimento 2. O STF, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (ARE 1.089.145-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 01/02/2018)
    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. INVENTÁRIO. SUCESSÃO. HERDEIROS. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTOS SIMULTANEAMENTE. ARTIGO 1.033 DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Não é aplicável o artigo 1.033 do CPC, uma vez que houve a interposição de recurso especial simultaneamente ao recurso extraordinário. 2. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.291.228-ED-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), DJe de 15/03/2021) 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
                      Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente